Tribunal: TJSP
Processo: 1003485-75.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumuladO com indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Exclusão de dívida anotada em cadastros de inadimplentes após o pagamento. Incidência da Súmula 548 do STJ. Exclusão que deve se dar no prazo de cinco dias úteis. Credor que não se desincumbiu do ônus. Dever de

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumuladO com indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Exclusão de dívida anotada em cadastros de inadimplentes após o pagamento. Incidência da Súmula 548 do STJ. Exclusão que deve se dar no prazo de cinco dias úteis. Credor que não se desincumbiu do ônus. Dever de indenizar configurado. 4. Montante da indenização. Redução para patamar de acordo com as circunstâncias do caso. 5. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003485-75.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado BRUNO MURILO TASSINARI ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003485-75.2020.8.26.0297 -Voto no 77454
2
Ap. 1003485-75.2020.8.26.0297 Jales 1a VC VOTO 77454
Apte.: Banco Santander (Brasil) S/A.
Apdo.: Bruno Murilo Tassinari Alves (Justiça Gratuita).
1.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO
COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
2.
DECISÃO
PARCIALMENTE
MODIFICADA.
3. EXCLUSÃO DE
DÍVIDA
ANOTADA
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 548 DO STJ. EXCLUSÃO QUE DEVE SE
DAR NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. CREDOR QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS.
DEVER
DE
INDENIZAR
CONFIGURADO.
4.
MONTANTE
DA
INDENIZAÇÃO.
REDUÇÃO
PARA
PATAMAR
DE
ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 5.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 124/128, que
julgou procedente demanda declaratória de inexistência de dívida,
com pedido cumulado de indenização de danos morais.
Alega a apelante que a sentença não pode
subsistir, pois as parcelas do contrato foram pagas com atraso,
razão pela qual a anotação do nome do autor em cadastros de
inadimplentes foi lícita. Argumenta que após a quitação do
contrato houve a exclusão das anotações. Sustenta não estar
configurado o dano extrapatrimonial e bate-se pela redução da
verba indenizatória arbitrada. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
É incontroverso que o nome do autor foi anotado
em cadastros de inadimplentes por dívida relativa a contrato de
financiamento existente entre as partes. O que réu alega, porém, é
que o autor pagou as parcelas do contrato fora do prazo mas que,
assim que efetuados os pagamentos, as anotações foram excluídas.
Nesse contexto, em relação ao dever de retirar o
nome do devedor dos cadastros de inadimplentes após a quitação
do débito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual
compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo, conforme
a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003485-75.2020.8.26.0297 -Voto no 77454
3
incumbência é do credor, verbis: “1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular
inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção
ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao
credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à
completa disponibilização do numerário necessário à quitação do
débito vencido". (Rec. Esp. 1.424.792/BA, 2a Seção, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 24.9.2014). E mais recentemente, a
Corte
Superior
editou
a
Súmula
548,
consolidando
tal
entendimento, verbis: “Incumbe ao credor a exclusão do registro
da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no
prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento
do débito”.
E, malgrado não convencido da juridicidade do
entendimento adotado pela Corte Superior, em especial, à luz do
princípio da legalidade (art. 5o, II, da Constituição Federal),
curvo-me ao que lá foi decidido.
Assim, cabia ao apelante o ônus de demonstrar
que as anotações foram excluídas dentro do prazo de cinco dias
úteis, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, cumpria ao credor provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial
da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que o autor não poderia
mesmo provar a ocorrência de fato negativo. Ele não poderia fazer
prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles
que têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como
ainda de identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense,
1a ed., 1976, p. 36). Ressalte- se, por oportuno, que a moderna
teoria da prova preconiza a adoção de regra distributiva geral,
segundo a qual “Corresponde la carga de probar un hecho a la
parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como
presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica
aplicable; o, expresada de otra manera, a cada parte le
corresponde la carga de probar los hechos que sirven de
presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoría General de la Prueba
Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003485-75.2020.8.26.0297 -Voto no 77454
4
Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p.
128). A repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do
efeito jurídico que cada parte pretende obter de determinados
fatos. Cada litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais
depende a incidência da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel
de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”, Ed.
Almedina, 2000, p. 146). E a boa doutrina salientava que tal
modelo de distribuição dos ônus probatórios não afrontava o
disposto nos arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973 (cf.,
Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagravam
regras gerais, que deveriam admitir as exceções decorrentes da
norma substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf.
Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento
também deve ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
No presente caso, porém, o documento a fls.
106/107, ainda que demonstre a exclusão das anotações, não é
capaz de permitir que se forme convencimento sobre o período
compreendido entre o dia do pagamento e o dia da exclusão.
Assim, não tendo o apelante se desincumbido do ônus que lhe
cabia, restou configurado o dever de indenizar.
Quanto ao valor da indenização pelos danos
morais, são necessárias algumas considerações. É sabido que a
indenização tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67;
Delfim
Maya
de
Lucena,
“Danos
não
Patrimoniais”,
Ed.
Almedina,
1985,
p.
63;
Sérgio
Severo,
“Os
Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo,
“Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83;
Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp.
82, 122 e 126). Além disso, deve ser sempre lembrado que
qualquer fixação excessiva gera enriquecimento indevido do
ofendido (STJ - Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros
Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Vale lembrar ainda que o valor do título ou do
suposto débito que deu origem à anotação é, em regra, irrelevante
e não deve servir de base à reparação, pois isso pode dar margem
a distorções inadmissíveis. Com efeito, se tal anotação tivesse por
objeto um débito no montante de R$ 1,00, certamente nenhum
magistrado se contentaria em arbitrar a indenização no seu valor,
ou no do quíntuplo, décuplo ou cêntuplo desse montante.
Igualmente, se se tratasse de título de R$ 1.000.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003485-75.2020.8.26.0297 -Voto no 77454
5
arbitramento no quíntuplo, no décuplo ou no cêntuplo também não
observaria os limites da razoabilidade. Esses exemplos servem
para demonstrar que essa base de cálculo, a expressão econômica
do negócio jurídico subjacente, não é sólida e não pode servir de
parâmetro ao arbitramento, a não ser em situações inteiramente
excepcionais, mais relacionadas a abalo concreto de crédito, à
perda de oportunidade de celebração de negócio jurídico de
grande magnitude, do que não se cogita na espécie.
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso
concreto, em que é certo que a dívida existiu mas que já foram
excluídas as anotações, é de rigor a redução do valor da
indenização do dano extrapatrimonial de R$ 8.000,00 para o
montante de R$ 3.500,00, o qual contempla satisfatoriamente
ambas as finalidades da indenização. Tal valor deverá ser
atualizado monetariamente da intimação do presente, segundo a
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, pelo critério consagrado na
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. O montante arbitrado
deve ser ainda acrescido dos juros de mora legais, contados da
citação, por ser contratual a origem do ilícito. Nesse ponto, o
recurso da sacadora comporta provimento em parte, apenas para
reduzir o valor da indenização arbitrado na sentença.
Observo ainda que, embora alterada a sentença, a
distribuição dos encargos de sucumbência nela determinada não
comporta modificação, pois incide na espécie o entendimento da
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator